Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731446-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MARTINS MARQUES IMPETRANTE: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI, JULIANA FRANKLIN REGUEIRA, BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO, ALAN ROCHA HOLANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS MARTINS MARQUES, foragido, em razão da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 154-A, §§ 2o e 3o e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal (invasão de dispositivo informático, na forma qualificada, e extorsão circunstanciada pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília-DF que indeferiu o pedido de participação do paciente na audiência de instrução e de ser interrogado em razão de estar foragido. Alegam os impetrantes que o paciente tem o direito de comparecer de forma remota, na audiência virtual designada para o dia 21/08/2023, e ser interrogado, haja vista que está foragido. Destacam que o fato de o paciente estar foragido não deve ser um entrave para o exercício da autodefesa, ainda mais quando não há qualquer previsão legal para denegar tal providência. Sustentam que o interrogatório é um direito defensivo, não havendo sentido em impedir a autodefesa pelo fato de o paciente estar foragido, revelando a conduta da autoridade coatora resquícios de autoritarismo. Relatam que a participação do paciente é importante para que possa possibilitar sentença mais justa. Assim, requerem a concessão de liminar, independentemente de informações da autoridade coatora, a fim de fazer cessar a coação ilegal que sofre o paciente, para que seja garantido o direito de participar da audiência de instrução designada para o próximo dia 21/08/2023, e ser interrogado de forma remota, a despeito de sua condição de foragido. No mérito, a confirmação da liminar. A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. A decisão que indeferiu a participação do paciente em audiência de instrução e de ser interrogado de forma virtual, em razão de estar “foragido”, tem os seguintes contornos (ID 49596557): Trata-se de pedido formulado pela Defesa de MATHEUS MARTINS MARQUES (ID 166317930), em que pleiteia (I) a substituição da colheita da prova oral das testemunhas arroladas na sua resposta à acusação por declarações escritas; e que seja concedida ao acusado a possibilidade de participar da instrução processual e ser interrogado, a despeito de se encontrar na condição de foragido. O Ministério Público pronunciou-se (ID 166864673) manifestando aquiescência com o primeiro pedido formulado pela Defesa. No que tange ao segundo pleito defensivo, os representantes ministeriais pontuam que MATHEUS, além de estar foragido, tentou dificultar as investigações e, ainda, tinha como objetivo ampliar suas práticas criminosas, aduzindo que a mãe do foragido tentou coagir o corréu FÁBIO a isentar o filho de participação no crime. Sustentam que a jurisprudência do STJ, ao contrário do alegado pela Defesa, não é conivente com essa estratégia, aduzindo que os precedentes invocados no seu petitório trata-se de decisões isoladas e não vinculantes, tendo o STF se pronunciado por diversas vezes rechaçando a pretensão de réus foragidos de participarem de audiências virtuais. Requerem ao final o indeferimento do segundo pedido formulado pela Defesa de MATHEUS MARTINS MARQUES. Alternativamente, pedem “que a audiência seja realizada presencialmente, com base no art. 3o da Resolução CNJ n. 354/2020, a fim de harmonizar o direito do acusado de participar da audiência (obviamente que também de forma presencial) e a dignidade da Justiça”. É o resumo do necessário. DECIDO. O segundo pleito, no sentido de que ao réu MATHEUS MARTINS MARQUES seja concedida a possibilidade de participar da audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, a despeito de sua condição de foragido da Justiça, não merece prosperar. Com efeito, inobstante os precedentes das Cortes Superiores - colacionados pela Defesa técnica - o Colendo Supremo Tribunal Federal proferiu recente julgado contrário à pretensão do acusado. Confira-se: (...) Na situação vertente, o pleito defensivo não se compadece com os princípios da lealdade processual, na medida em que há mandado de prisão contra o acusado, o qual se encontra foragido, demonstrando que não está disposto a colaborar com a Justiça, tampouco que se submeterá à aplicação da lei penal em caso de condenação, em flagrante desrespeito à dignidade do Poder Judiciário. Desta forma, INDEFIRO o pleito formulado no sentido de possibilitar ao acusado MATHEUS MARTINS MARQUES participar da audiência e ser interrogado na modalidade virtual, ressalvando a possibilidade de sua participação na modalidade presencial, haja vista que este Juízo realiza seus atos instrutórios de forma híbrida. Com isto, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. DEFIRO a substituição da colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa de MATHEUS na sua resposta à acusação por declarações escritas, com a anuência do MP. Recolham-se as diligências intimatórias respectivas.” A prisão preventiva do paciente, que foi confirmada por este Tribunal, foi decretada nos seguintes moldes: “(...) Inicialmente, destaco que o Ministério Público denunciou MATHEUS MARTINS MARQUES e FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI como incursos nas penas das normas incriminadoras dos artigos 154-A, § 2o e § 3, e 158, § 1o, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal no 0739738-13.2022.8.07.0001. A inicial acusatória foi recebida nesta data. Sobre a segregação pleiteada, destaco que, em se cuidando da medida acauteladora mais grave no processo penal, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando necessária, legitimando-se diante de situações nas quais seja o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do CPP. Fora dessas hipóteses excepcionais, pode representar antecipação de pena, inadmissível pelo disposto na nova redação do § 2o do art. 313 do CPP. A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, embora aferidos em sede de cognição sumária, reclamam elementos suficientes de investigação/prova, a demonstrar certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria do investigado/acusado no tocante a fato individualizado. Como sublinha Antônio Magalhães GOMES FILHO, indício suficiente é aquele que autoriza “um prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou participação”. No entanto, embora imprescindíveis - tanto a prova da existência do crime quanto indícios suficientes de autoria, esses pressupostos não bastam para justificar o encarceramento preventivo. A eles deve ser agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal ou d) segurança da aplicação da lei penal (inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal). No particular, o fato trazido ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal reclama a atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, com a devida apuração e responsabilização do autor. As diligências até então realizadas trouxeram elementos suficientes de materialidade dos crimes e autoria em desfavor de MATHEUS MARTINS MARQUES. Conforme verificado na representação, MATHEUS negou as acusações em sede policial. FÁBIO, por sua vez, apresentou detalhes da dinâmica delituosa, inclusive se referindo a MATHEUS como mentor intelectual (ID 156443911, fls. 30/34), o que é corroborado pelos laudos periciais acostados, em especial o de no 53.020/2023 (ID 156443911, fls. 43/88). Neste, chama atenção o compartilhamento por MATHEUS, em 22/09/2022, de um arquivo suspeito, identificado como ransonware, voltado para bloquear dispositivos ou criptografar conteúdos em contextos de extorsão. Já em 18/11/2022, data posterior aos fatos em análise, consta a transcrição de áudio em que há referência ao mesmo tipo de arquivo malicioso, em circunstância de mapeamento de invasão a outra rede de computadores de outro país (ID 156443911, fls. 67/77). Sem dúvida, esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Inclusive, merece destaque o potencial de interferência na colheita de provas que pode ser levado a efeito por MATHEUS. Nos autos, consta o relato de FÁBIO ANTÔNIO no sentido de que a genitora do representado tentou dissuadi-lo de delatar MATHEUS (ID 156443911, fls. 30/34). Também é certa a importância de resguardar a integridade e higidez de dados ainda não acessados e importantes à investigação que estão na posse de MATHEUS (ID 156443911, fls. 89/95). Nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública porquanto as demais providências menos gravosas (art. 319 do CPP) são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. Com tais fundamentos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS MARTINS MARQUES, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.” N.g. De início, observo que não há qualquer constrangimento para que o paciente possa participar da audiência de instrução e ser interrogado, pois conforme consignado na decisão combatida, foi devidamente ressalvada a possibilidade da sua participação na audiência de forma presencial, uma vez que a autoridade coatora realiza seus atos instrutórios de forma hibrida, não havendo qualquer atentado contra os princípios da ampla defesa e do contraditório. Esclarecido isso, é notória que a pretensão dos impetrantes e do paciente é de manter a sua condição de “foragido”, conservando ignorada a sua localização, o que não encontra qualquer amparo na norma legal, ainda mais quando o estado de “foragido” não garante ao paciente o direito em participar do interrogatório de forma virtual. Aliás, não é tarde lembrar que a pretensão proposta está em rota de colisão com os princípios da lealdade processual e boa-fé objetiva. Na realidade suas ambições vão além, denotando uma tentativa clara de subverter o próprio sistema processual, tomando para si as rédeas do que a justiça deve ou não fazer. Sobre o tema destaca-se precedente do Supremo Tribunal Federal: “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal’. 4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que ‘não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça’. Além disso, ‘o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual’. 5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que ‘vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal’. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223442 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, Publicado em 10-04-2023 - grifos nossos). Importa esclarecer que a condição de “foragido” demonstra, a priori, que o paciente não tem qualquer pretensão de colaborar com a justiça ou com a aplicação da lei penal, refletindo um sentimento persistente de não ser eventualmente responsabilizado pelos seus atos. Calha relembrar, a propósito, que a prisão preventiva do paciente, quanto à sua legalidade, foi confirma por este Tribunal e teve pedido liminar indeferido pelo Ministro OG Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (ID 49596556), não havendo qualquer dúvida sobre sua correta decretação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, e destacada a possibilidade de participação do paciente de forma presencial, não há qualquer violação ao direito de autodefesa, contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, que legitime a participação do paciente em audiência apenas nos contornos que deseja para sedimentar a sua condição de foragido. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na decisão, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023 15:36:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator